Tribunal: TJSP
Processo: 1003559-31.2017.8.26.0299
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – OSTEOARTROSE GENERALIZADA (JOELHOS, COLUNA E OMBROS), DOR LOMBAR CRÔNICA E SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR - PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - A SEGURADA FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, COMPENSANDO-SE, PORÉM, COM OS VALORES RECEBIDOS EM

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – OSTEOARTROSE GENERALIZADA (JOELHOS, COLUNA E OMBROS), DOR LOMBAR CRÔNICA E SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR - PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - A SEGURADA FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, COMPENSANDO-SE, PORÉM, COM OS VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA BENESSE.

BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA, E DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF - NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) - APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO NA R. SENTENÇA - ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA - ADMISSIBILIDADE.
AUSENTES OS APELOS DAS PARTES - RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003559-31.2017.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida LUCIMAR POLIDORO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de ofício, com
observação, ausentes os recursos das partes. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18397
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1003559-31.2017.8.26.0299
COMARCA: JANDIRA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO;
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS E
LUCIMAR POLIDORO.
JUÍZA DE 1o GRAU: DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO OSTEOARTROSE GENERALIZADA
(JOELHOS, COLUNA E OMBROS), DOR LOMBAR
CRÔNICA E SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR -
PRESENTES
NEXO
CAUSAL/CONCAUSAL
E
INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE
-
A
SEGURADA FAZ JUS À APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ.
TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, COMPENSANDO-
SE, PORÉM, COM OS VALORES RECEBIDOS EM
DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA BENESSE.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA, E DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES
APLICÁVEIS
À
CADERNETA
DE
POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No
11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA
VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA,
POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO
E.
STF
-
NÃO
FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810)
-
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE
VALOR
LÍQUIDO
NA
R.
SENTENÇA
-
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA
-
ADMISSIBILIDADE.
AUSENTES OS APELOS DAS PARTES - RECURSO DE
OFÍCIO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário, em ação acidentária, sem recurso das
partes, proposta por auxiliar de limpeza, com relação a r. sentença de fls. 219/221, cujo
relatório é adotado, que julgou procedente a demanda, condenando o ente público a:
a) aposentadoria por invalidez acidentária correspondente a 100% do
salário-benefício, abono anual, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-
doença, observada a prescrição quinquenal;
b) com juros e correção monetária devidos desde o início da benesse,
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança e a correção
monetária com o IPCA-E, observando-se, o decido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e
4.425 em relação a Repercussão Geral no 810 STF;
c) honorários advocatícios, fixados em 10% do valor referente às
parcelas vencidas até a sentença.
OINSS informou ter implantado o benefício.
Há recurso de ofício, ausentes os apelos das partes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2) FUNDAMENTOS
Anote-se de início que embora não tenha havido interposição de
apelos voluntários das partes, o recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação
da matéria em debate, motivo pelo qual cumpre analisar os requisitos concessivos da
reparação acidentária, bem como seus termos e demais cominações legais.
Dito isto, observa-se que a condenação do Instituto réu no pagamento
da aposentadoria por invalidez, bem como o abono anual (acessório obrigatório), a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença em 23.08.2017 é incontestável, pois,
no caso em lume, houve a comprovação do nexo causal/concausal entre as moléstias nos
membros superiores, inferiores e coluna e as atividades laborativas desempenhadas pela
requerente, bem como da incapacidade total e permanente, tanto que o ente público
não recorreu da r. sentença.
Frise-se, que deverá ocorrer a compensação com os valores auferidos
decorrentes da antecipação da tutela deferida na primeira instância, pois impossível a
cumulação de benefícios, sob pena de verdadeiro bis in idem.
No remanescente, observo que os juros de mora são devidos a partir
da citação, nos termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e, depois,
de modo decrescente, mês a mês, devendo seguir os ditames do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, ou seja, a partir da
edição da aludida norma os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
Note-se, no particular, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu
marco inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
pela Lei no 9.528/97.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Observa-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo
de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Pondera-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
E, quanto à correção monetária, em relação aos precatórios expedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a modulação já
realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
No mais, sobre os honorários advocatícios, de acordo com o inc. II, do
§ 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado
o julgado...”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.
Desta forma, anoto ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz
singular, na ocasião, decidir acerca do tema, merece acolhida o apelo do INSS nesse
tema.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
de ofício, com observação, ausentes os recursos das partes.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator